Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o ente distrital agravante para se manifestar sobre possível ausência de conteúdo decisório na parte da decisão recorrida que fixou o termo inicial para a suspensão do processo (ID 162950527 dos autos de origem), a qual possui o seguinte conteúdo: (...) Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 21/08/2021 (ID100143221), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). (...) Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora